Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702636-65.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE FRANCA GAMBA DE SOUZA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., DENISE FRANCA GAMBA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré) e de RECURSO ADESIVO interposto por DENISE FRANCA GAMBA DE SOUZA (autora), contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a ré a arcar integralmente com os custos relacionados ao procedimento de internação emergencial da autora; b) condenar a ré ao pagamento por danos morais no valor total de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ID 26777425). Em suas razões recursais (ID 26777434), a ré informa que, antes de proferida a r. sentença recorrida, pleiteou a habilitação de novos patronos nos autos e requereu que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Corrêa da Silva, sob pena de nulidade. Defende, contudo, que a primeira intimação da sentença foi realizada enquanto ainda constavam nos autos a informação dos antigos patronos da ré, o que impõe o reconhecimento da nulidade da mencionada intimação e da tempestividade do recurso de apelação apresentado após a segunda intimação da sentença. No mérito, esclarece que a negativa de cobertura da internação hospitalar requerida pela autora se deu em razão do não cumprimento do período de carência. Sustenta que a negativa amparou-se no exercício regular de direito, pois o atendimento não estava previsto contratualmente, ante o não cumprimento do período de carência. Pondera que não praticou conduta ilícita ou irregular, por se tratar de negativa pautada em excludente contratual de obrigação de prestação de serviço prevista pela ANS. Argumenta, assim, que os fatos narrados na inicial não são passíveis de gerar danos morais indenizáveis. Noticia que a antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem foi prontamente atendida, o que corrobora a conclusão de que não foram causados danos morais. Requer, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum fixado a título de danos morais. Preparo comprovado (ID 26777435). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade, e, sucessivamente, por seu desprovimento (ID 26777440). A autora, por sua vez, apresentou recurso adesivo (ID 26777438), no qual sustenta que o valor fixado a título de danos morais merece ser majorado de R$7.000,00 para R$15.000,00. Alega que a ré praticou ilícito contratual grave ao negar a cobertura de atendimento médico de emergência à autora, em um momento de extrema vulnerabilidade. Defende que, principalmente em virtude do agravamento do estado pandêmico causado pelo vírus Sars CoV-2, tem-se verificado que a atitude ilegal de negar atendimento médico de emergência após ultrapassado o período de carência de 24 horas da contratação configura prática reiterada e uma verdadeira estratégia de negócio dos planos de saúde, que deve ser coibida pelo Poder Judiciário. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer o recebimento e o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais, de R$7.000,00 para R$15.000,00. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida à parte autora (ID 26777364). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso adesivo da autora (ID 26777449). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V (...). Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos recursos de apelação interposto pela ré, em virtude da manifesta intempestividade do apelo. Na hipótese vertente, alega a apelante a ocorrência de nulidade da intimação da sentença. Contudo, é certo que a intimação mencionada foi realizada de forma eletrônica, por se tratar de empresa cadastrada perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Destaque-se que o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nesse contexto, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, determina, no seu artigo 2o, que é obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O artigo 5o, da portaria, acrescenta que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Ademais, de acordo com a Lei no 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico aos previamente cadastrados no respectivo órgão, na forma do seu artigo 2o, é tida por realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou depois de escoado o prazo de 10 (dez) dias corridos para fazê-lo. Veja-se: Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. (...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Constatando, portanto, que a apelante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, desde 09.03.2020, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/), mostram-se dispensáveis as publicações em diário oficial das intimações a ela direcionadas. Ademais, estando a parte na condição de parceiro eletrônico, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite a sua intimação somente por meio eletrônico, sendo irrelevante a existência de pedido de publicação exclusiva a ser realizada em nome de determinado advogado. Consoante se extrai dos expedientes dos autos de origem, a ré, ora apelante, registrou ciência da sentença, diretamente no sistema, em 07.04.2021, às 10h18min (quarta-feira), na pessoa de Paulo Eduardo Prado que, registre-se, não era o antigo procurador da requerida. Assim, tem-se que a contagem do prazo para a interposição do recurso iniciou-se em 8.04.2021 (quinta-feira), na forma do que dispõe o artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2016, e teve fim no dia 29.04.2021 (quinta-feira), tendo em vista o feriado no dia 21.04.2021 (Tiradentes). Como a apelação foi interposta no dia 19.05.2021 (ID 26777434), isto é, após o lapso temporal de 15 dias úteis, evidente a sua intempestividade. Desse modo, no presente caso, considera-se o prazo a partir da ciência inequívoca da parte, aplicando-se, portanto, a regra disposta no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo a qual o dia do começo do prazo inicia-se no dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando esta for eletrônica. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta e. Turma: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO CIÊNCIA DA DECISÃO PELO ADVOGADO RESPONSÁVEL. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão de a parte autora ter registrado ciência da decisão diretamente no sistema, por meio de advogado, é indubitável que a contagem do prazo para cumprimento teve início no dia subsequente à data de registro. Nessas circunstâncias, o termo a quo na contagem do prazo não será considerado a partir da publicação da intimação para o cumprimento de diligência, mas da inequívoca ciência do patrocínio, diretamente nos autos. Logo, exaurido o prazo conforme dispõe o art. 231, V, do Código de Processo Civil, apresenta-se irretocável a r. sentença recorrida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147454, 07065467720188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019) (g.n.) Frise-se ser desnecessária a abertura do prazo previsto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de questão formal, passível de saneamento. A 1a Turma do Supremo Tribunal Federal ratificou este entendimento: O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido. STF. 1a Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829). Por fim, se o recurso principal não é admitido, o recurso adesivo, subordinado, também não o será, nos termos do artigo 997, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela ré, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Por consequência, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo, na forma do que dispõe o artigo 997, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator